Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DAS COMPRAS E EMPRÉSTIMOS REALIZADOS MEDIANTE FRAUDE. QUANTIA OBJETO DE ARRESTO RELATIVA À COBRANÇA NO CARTÃO DE CRÉDITO DAS COMPRAS REALIZADAS PELO FRAUDADOR. LIBERAÇÃO EM FAVOR DA AUTORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por vítima de fraude bancária conhecida como “golpe do motoboy”, na qual terceiros realizaram movimentações indevidas e compras com o cartão de crédito vinculado à sua conta bancária. Após início do processo, foi cobrado da autora a quantia de R$ 10.810,41), a qual foi objeto de arresto em conta da instituição bancária. No cumprimento de sentença, a autora alegou que a quantia bloqueada lhe pertence. A sentença de primeira instância indeferiu o pedido de liberação, sendo o caso levado à análise recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é verificar se a quantia objeto de arresto está nos limites da coisa julgada e se pertence à apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão que julgou parcialmente procedente a apelação da autora e determinou o cancelamento de todas as operações realizadas entre os dias 30/04/2021 e 03/05/2021em sua conta corrente e cartão de crédito.
4. A quantia apreendida de R$ 10.810,41 corresponde às compras realizadas mediante fraude no cartão de crédito da autora em 30/04/2021, que foram objeto de parcelamento automático, cujas parcelas a autora comprovou que pagou por meio de documentos bancários e extratos. A devolução da quantia à autora, não viola a coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Os valores cobrados da autora em razão de compras realizadas mediante fraude devem ser a ela restituídos, porque estão dentro dos limites do acórdão exequendo e não viola a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 502.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1745705, 0711178-10.2022.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 30/08/2023.